Tribunal: TJDFT
Processo: 0719501-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719501-24.2023.8.07.0000 RECORRENTES: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: EDUARDO BOTELHO BARBOSA, MONIQUE ELIZABETH MERRIAM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. MODO MENOS GRAVOSO. PENHORA ATIVOS. POSSIBILIDADE. SIBASJUD. 1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo. 2. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa é inviável a rediscussão da preliminar de incompetência do juízo, eis que já foi devidamente decidida em agravo de instrumento anterior. Preliminar rejeitada. 3. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 4. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, como regra, não a impede de continuar desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte, trata-se de bens fungíveis, de fácil reposição. 5. Inexistindo determinação de suspensão do feito pelas instâncias superiores, nas quais se discute o juízo competente para o cumprimento de sentença, o título executivo judicial permanece hígido e representa dívida certa, líquida e exigível. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 76 da Lei 11.101/05, asseverando que o juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para promover o controle sobre todos os atos constritivos no patrimônio da sociedade em recuperação, ainda que o crédito seja extraconcursal, garantindo, assim, a ausência de expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, em conformidade com o princípio da preservação da empresa. discorre, ainda, sobre a distinção entre o presente agravo e o Agravo de Instrumento no 0714096- 41.2022.8.07.0000, acórdão no 1432625, o que ensejaria a análise da preliminar e a superação do entendimento da preclusão consumativa. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela oposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 76 da Lei 11.101/05, bem como ao apontado dissídio interpretativo, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Igualmente não deve prosseguir o recurso especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030